Tribunal: TJDFT
Processo: 0704331-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704331-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS AUGUSTUS RIBEIRO VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo autor MARCUS AUGUSTUS RIBEIRO VIEIRA, contra decisão, integrada por embargos de declaração, ambas proferidas nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n° 0708150-34.2022.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n°. 0736484-35.2022.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 43417717), o agravante sustenta, em suma, a possibilidade de prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa. Aduz que o mérito do AGI n°. 0738489-30.2022.8.07.0000 refere-se tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, não se justificando a suspensão do processo até julgamento do recurso, uma vez que o valor incontroverso não pode mais ser reduzido. Por fim, argumenta que “presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. A teor do que dispõe o art. 1.016, IV, do CPC, indica o endereço e o nome dos advogados.” (ID 43417717 – pág 8. Grifo no original) Preparo regular (ID 43417721 e 43417722) É o relatório. DECIDO. Apesar de requerer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, o agravante não tece qualquer argumentação específica acerca dos requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida com fundamento nos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC, notadamente a plausibilidade das alegações (fumus boni juris) cumulada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) no caso em concreto. Com efeito, o agravante limitou-se à alegações genéricas, no sentido de que o fumus boni iuris e o periculum in mora está evidenciado pelo desacerto da decisão recorrida e pelo caráter alimentar das verbas envolvidas. Assim, à míngua de exposição do perigo de dano ou risco de perecimento de direito no caso específico dos autos, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Somado a isso, observa-se que a decisão agravada determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do AGI n°. 0736484-35.2022.8.07.0000, cuja matéria se diverge do AGI n°. n°. 0738489-30.2022.8.07.0000, usado pelo agravante como fundamento para o prosseguimento da execução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora